Tribunal: TJSP
Processo: 1018162-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE VOO. INCONFORMISMO COM O VALOR DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS ARBITRADOS PARA CADA AUTORA A TÍTULO REPARATÓRIO.

ATRASO DE 6 HORAS DEVIDO ÀS CONDIÇÕES DE TEMPO ADVERSAS PARA DECOLAGEM. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE OUTRA LOCALIDADE. OFERECIMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE VOO. INCONFORMISMO COM O VALOR DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS ARBITRADOS PARA CADA AUTORA A TÍTULO REPARATÓRIO.

ATRASO DE 6 HORAS DEVIDO ÀS CONDIÇÕES DE TEMPO ADVERSAS PARA DECOLAGEM. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE OUTRA LOCALIDADE. OFERECIMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A APENAS UMA DAS APELANTES.

CONSIDERAÇÃO DE QUE OS ESTADO GRAVÍDICO DA OUTRA APELANTE GERA MAIOR ABALO MORAL, EM RAZÃO DO AGRAVAMENTO DA VULNERABILIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018162-22.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GABRIELLI KOSOSKI MILHAN OLIVEIRA e LUIZA KOSOSKI MILHAN, é
apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018162-22.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 16a Vara Cível
Processo n°:
1018162-22.2020.8.26.0100
Apelante:
GABRIELLI KOSOSKI MILHAN OLIVEIRA E
OUTRA
Apelado:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Juiz Prolator: Marco Antonio Barbosa de Freitas
VOTO N.o 17.977
APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE VOO.
INCONFORMISMO COM O VALOR DE TRÊS SALÁRIOS
MÍNIMOS ARBITRADOS PARA CADA AUTORA A
TÍTULO REPARATÓRIO.
ATRASO DE 6 HORAS DEVIDO ÀS CONDIÇÕES DE
TEMPO
ADVERSAS
PARA
DECOLAGEM.
REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE OUTRA
LOCALIDADE. OFERECIMENTO DE TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL
E PROPORCIONAL A APENAS UMA DAS APELANTES.
CONSIDERAÇÃO DE QUE OS ESTADO GRAVÍDICO DA
OUTRA APELANTE GERA MAIOR ABALO MORAL, EM
RAZÃO DO AGRAVAMENTO DA VULNERABILIDADE.
MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
GABRIELLI KOSOSKI MILHAN OLIVEIRA e
LUIZA KOSOSKI MILHAN apelam da r. sentença de fls. 109/114 que,
nos autos da ação de compensação por danos morais, ajuizada contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018162-22.2020.8.26.0100 -Voto no
3
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, julgou parcialmente
procedente o pedido para “CONDENAR A RÉ a pagar a cada uma das autoras, a
título de danos morais, a quantia de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais),
que será atualizada a partir desta data (súmula no 362, STJ), sofrendo a incidência,
ainda, de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”, bem como
condenou a requerida a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, argumentam as apelantes, em síntese,
que foram avisadas do cancelamento do voo apenas no momento do
embarque; que a companhia aérea não prestou auxílio material devido; que
chegou ao destino com atraso de aproximadamente 6 horas em relação ao
horário originalmente previsto.
Alegam que “a suposta razão do problema de voo, informada
pela companhia aérea, qual seja, situação climática desfavorável, não é suficiente para
excluir a responsabilidade da Apelada, uma vez que deveria ter prestado todo o auxílio
informacional e material devido as apelantes, durante o momento de espera o que não
fez”.
Defendem que a apelada não cumpriu com as
determinações da Resolução no 400 da ANAC, mormente sobre a
necessidade de reacomodar os passageiros, nos casos de perda de voo,
mesmo que em voo de outra empresa aérea.
Pugnam, pois, pelo provimento do recurso a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018162-22.2020.8.26.0100 -Voto no
4
reformar a sentença para majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00
para cada autora.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 149/150) e
respondido (fls. 153/165).
É o relatório.
Trata-se de ação de compensação por danos morais em
que as autoras, ora apelantes, alegam que adquiriram passagens da empresa
requerida, no voo AD 5736, de Maringá / PR para Curitiba / PR, com
partida prevista para às 5h10, do dia 15/11/2019, e chegada às 6h00 do
mesmo dia.
Narram que, com a remarcação do voo para outra
localidade, tiveram que se locomover até ao aeroporto de Londrina, de
onde o novo voo partiria somente às 11h30, e que ficaram sem auxílio
material durante todo o tempo de espera, nem mesmo para a primeira
apelante, GABRIELLI, que se encontrava grávida à época dos fatos.
A requerida informou que o cancelamento ocorreu por
condições de tempo adversas e que elas foram reacomodadas no voo
seguinte, em Londrina, sendo disponibilizado transporte e oferecida
alimentação, por meio de “voucher café da manhã” (fls. 51/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018162-22.2020.8.26.0100 -Voto no
5
O atraso do voo é fato incontroverso. Cinge-se a
irresignação tão somente ao quantum compensatório fixado em primeira
instância e, nesse ponto, entende-se que, apesar da sentença ter observado
bem as especificidades do caso, merece ligeira reforma.
No arbitramento do valor da condenação a título de
dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e
pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de
personalidade e de prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Assim, inobstante o atraso, que se deu por condições
meteorológicas adversas, e considerando que a requerida ofereceu
transporte e alimentação às apelantes, afigura-se razoável e proporcional
manter a condenação arbitrada pela r. sentença na quantia de três salários
mínimos, mas apenas para a apelante LUIZA.
É o entendimento manifestado atualmente por essa C.
Câmara em casos análogos:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES DE ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PARA
CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00
PARA CADA AUTOR. RECURSO DA COMPANHIA
AÉREA QUE, DEMONSTROU QUE O ATRASO DO VOO
SE DEU EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
ADVERSAS, NO ENTANTO DEIXOU DE PRESTAR A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018162-22.2020.8.26.0100 -Voto no
6
ASSISTÊNCIA
MATERIAL
DETERMINADA
PELA
RESOLUÇÃO DA ANAC No 400 DE 2016. PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
PARA
REDUZIR
A
CONDENAÇÃO
DA
COMPANHIA
AÉREA
AO
PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$
2.500,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1001799-56.2020.8.26.0068;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020) (grifei).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS.
CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL EM RAZÃO DE
INTERDIÇÃO
DO
AEROPORTO
DE
ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA
OBRIGAÇÃO
DE
ACOMODAÇÃO
EM
VOO
IMEDIATAMENTE DISPONÍVEL. ATRASO DE 15 HORAS
PARA
CHEGADA
AO
DESTINO.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ORA ARBITRADA
EM R$ 3.000,00. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA
ÍNFIMO
OU
EXCESSIVO
E
LEVA
EM
CONSIDERAÇÃO
A
ASSISTÊNCIA
MATERIAL
PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA. - RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.

(TJSP;

Apelação
Cível
1012764-30.2019.8.26.0068; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018162-22.2020.8.26.0100 -Voto no
7
A apelante GABRIELLI, todavia, encontrava-se no
segundo trimestre de gravidez (fls. 35), presumindo-se o maior abalo moral
da gestante, em razão do agravamento da vulnerabilidade física e
psicológica que em geral acomete as mulheres em estado gravídico, sendo
de rigor a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$
5.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para 20% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator